Tribunal: TJSP
Processo: 2014862-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Decisão que indeferiu tutela de urgência para manutenção de ex-funcionária aposentada em contrato coletivo que usufruía na vigência de seu contrato de trabalho – Não configuração do pressuposto da probabilidade do direito – Empregadora que rescindiu contrato com a Plasac Saúde aderindo a nova apólice da Intermédica – Impossibilidade de manutenção da

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Decisão que indeferiu tutela de urgência para manutenção de ex-funcionária aposentada em contrato coletivo que usufruía na vigência de seu contrato de trabalho – Não configuração do pressuposto da probabilidade do direito – Empregadora que rescindiu contrato com a Plasac Saúde aderindo a nova apólice da Intermédica – Impossibilidade de manutenção da agravante em plano de saúde coletivo não mais existente – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000391054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014862-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
BALBINA LAGANA, são agravados PLASAC PLANO DE SAÚDE LTDA. e
INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2014862-44.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Maria Balbina Lagana
Agravadas: Plasac Plano de Saúde Ltda. e outra
Juiz Prolator: Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura
TJSP (Voto no 35.860)
Agravo de Instrumento.
Plano de saúde Decisão que indeferiu tutela de urgência
para manutenção de ex-funcionária aposentada em
contrato coletivo que usufruía na vigência de seu contrato
de trabalho
Não configuração do pressuposto da
probabilidade do direito Empregadora que rescindiu
contrato com a Plasac Saúde aderindo a nova apólice da
Intermédica
Impossibilidade de manutenção da
agravante em plano de saúde coletivo não mais existente
Manutenção da decisão agravada.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria
Balbina Lagana contra decisão que, em ação de obrigação de fazer movida
em face de Plasac Plano de Saúde Ltda. e outro, indeferiu tutela de urgência
para determinar a manutenção da agravante em plano de saúde coletivo que
usufruía na vigência de contrato de trabalho, nas mesmas condições, arcando
com a integralidade da contraprestação devida, sob pena de multa diária de
R$ 500,00. Pretende a agravante a reforma da R. Decisão, para que seja
deferida a tutela de urgência.

Processado regularmente o recurso, foi indeferido o
pretendido efeito ativo (fls. 14) e foi juntada petição da agravante
comprovando o deferimento do benefício da gratuidade da justiça em seu
favor nos autos principais (fls. 18/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
A agravante ajuizou ação de obrigação de fazer em face das
agravadas alegando, em síntese, que era beneficiária de plano de saúde
coletivo da Plasac Saúde desde 10.12.2009, vinculado a seu ex-empregador,
Hospital Santa Cruz. Após se aposentar, assumiu o pagamento mensal do
plano, quitando regularmente as mensalidades. O último pagamento à Plasac
ocorreu em 15.09.2019, no valor de R$ 322,84, correspondendo ao seu
benefício e de seu marido. Ocorre que, no dia 28.08.2019, o ex-empregador,
Hospital Santa Cruz, comunicou a contratação de novo convênio da Notre
Dame Intermédica. Assim, a agravante, já aposentada, corre o risco de ficar
sem plano de saúde em razão da transferência promovida unilateralmente,
pois o novo valor, cobrado pela Notre Dame é de R$ 509,03 para cada
beneficiário, ou seja, valor muito superior ao que era cobrado pela Plasac.
Assim, considerando que foi compulsoriamente migrada de plano de saúde e
que não deseja ser transferida para plano mais caro, postulou a concessão de
tutela de urgência para seja imediatamente restabelecida como beneficiária de
plano de saúde da Plasac, assim como seu dependente, com cessação do
contrato mantido com a Intermédica.
O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:
“(...) 2) Indefiro a tutela de urgência, pois ausente a
probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, art.
300), sendo prudente a concessão de oportunidade às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
partes de discutir e produzir provas em regular
contraditório, o que possibilitará futura análise da matéria
com a profundidade exigida. No caso, em sede de cognição
sumária, a mudança de plano de saúde coletivo pela ex-
empregadora não enseja manutenção da autora no plano
antigo. Nesse sentido:
Plano de saúde Ação cominatória calcada no art. 31, da
Lei n° 9.656/98 Improcedência Inconformismo Não
acolhimento Extinção do contrato coletivo empresarial
entabulado entre a ex-empregadora da autora e a ré e
contratação de novo plano de saúde coletivo, pela ex-
empregadora, com outra operadora
Autora que tem
direito a ser integrada ao novo plano de saúde coletivo
contratado pela ex-empregadora, em igualdade de
condições com os funcionários ativos Manutenção do
plano de saúde junto à operadora de origem (no caso, a ré)
que implica a contratação de plano individual ou familiar,
caso seja por ela comercializado, com o preço respectivo,
não se aplicando as condições econômicas do contrato
coletivo extinto Jurisprudência do C. STJ Sentença
mantida
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1111881-97.2016.8.26.0100; Relator (a): Grava Brazil;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro
Central
Cível
-
16a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:28/01/2018; Data de Registro: 29/01/2018.
(...)”
O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
(...)
§ 3° A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão. ”
No caso em tela, não se configura a presença de tais
requisitos. Segundo consta dos autos, a agravante e seu marido eram
beneficiários de plano de saúde coletivo firmado pelo ex-empregador,
Hospital Santa Cruz, com a empresa Plasac Plano de Saúde Ltda. No entanto,
o antigo contrato de plano de saúde coletivo celebrado entre a operadora, ora
agravada, e a empregadora estipulante foi rescindindo em 2019 (fls. 13/15),
passando a Intermédica Sistema de Saúde S.A. a ser a operadora do plano
coletivo.
Assim, diante da rescisão do contrato de plano de saúde
coletivo entre a estipulante e a operadora, não se vislumbra, em sede de
cognição sumária, a possibilidade de manutenção da agravante e dependente
como beneficiárias do antigo plano coletivo rescindido. Incabível a
manutenção da agravante em plano de saúde coletivo não mais existente.
Ademais, transferidos os empregados em atividade a novo
plano, o mesmo deve ocorrer, em princípio, com os inativos, o que será
melhor apreciado sob o crivo do contraditório nos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Logo, na hipótese em exame não se configura o requisito da
probabilidade do direito a autorizar a concessão da tutela de urgência, razão
pela qual deve ser mantida a R. Decisão agravada.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora